Tribunal: TJSP
Processo: 2201443-07.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão e contradição - Inexistência – Prequestionamento – Interposição de agravo de instrumento - Configuração de erro grosseiro - Incabível a fungibilidade recursal - Decisão mantida - Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000540033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2201443-07.2019.8.26.0000/50000, da Comarca
de Ribeirão Preto, em que é embargante BALAU MADEIRAS
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA., é embargado JÚLIO CHRISTIAN
LAURE.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 37023
EDCL. No 2201443-07.2019.8.26.0000/50000
FORO: RIBEIRÃO PRETO
EBTE: BALAU MADEIRAS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
EBDO: JÚLIO CHRISTIAN LAURE
*RECURSO Embargos de declaração Alegação de omissão
e contradição - Inexistência Prequestionamento Interposição
de agravo de instrumento - Configuração de erro grosseiro -
Incabível a fungibilidade recursal - Decisão mantida -
Embargos rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 619/624, que não conheceu o agravo de instrumento
interposto pela ora embargante.
Aduz a embargante que o v. acórdão incorreu em
omissão e contradição, pois seria cabível a interposição do referido agravo
de instrumento, conforme dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil,
uma vez que interpôs o agravo contra decisão interlocutória em fase de
cumprimento de sentença, bem como que há a possibilidade de
fungibilidade recursal, uma vez que o reconhecimento de dúvida objetiva é
o primeiro requisito a ser observado na aplicação do referido princípio.
Sustenta que com os presentes embargos declaratórios almeja o
prequestionamento da matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O v. Acórdão não contém qualquer vício.
Diferente do aduzido pela embargante o v. acórdão não
é omisso, tampouco contraditório, porquanto bem ponderado no decisum
que a natureza jurídica da decisão agravada era de sentença e não de
decisão interlocutória. Dessa forma, a apelação era o único recurso cabível
para atacar a referida decisão, conforme previsto no art. 1.009 do Código
de Processo Civil.
Outrossim, conforme bem pontuado no v. acórdão, não
é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que
não há o que se discutir a respeito da existência de dúvida razoável e
objetiva, restando evidente o erro por parte da embargante.
Acresça-se que os embargos de declaração não se
prestam como meio de prequestionamento de matéria já apreciada no v.
acórdão.
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos
são inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento ou da correção de erro material.
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis
de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes
no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz
uma coisa e a parte entende que deveria ter dito outra porque assim
autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de Declaração,
mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP
Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado,
j. 17/10/2007, rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO
grifos do
original).
Ademais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (RJTJESP
115/207)".
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos
protelatórios ou interpostos em duplicidade, será aplicada à parte as penas
da litigância de má-fé.
Maia da Rocha
Relator